Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725020-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCELO FLEMING DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reiteração – Pesquisa por Bens – Sistemas - Inexistência de Indício de Novos de Bens - Overruling - Oitava Turma Cível - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu a reiteração de pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, porquanto o procedimento já foi realizado uma vez, restando infrutífero. Sustenta o agravante que o Poder Judiciário tem o dever de atuar em cooperação com as partes para garantir a efetiva aplicação da lei e a pacificação dos conflitos, aplicando todos os meios disponíveis à satisfação do direito. Acrescenta que as pesquisas foram realizadas há certo tempo e, considerando o longo interstício, devem ser repetidas. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, costumava deferir tais pedidos para se reiterar as pesquisas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, após o decurso de considerável período desde a última verificação. Entretanto, os Juízes de Primeiro Grau sempre tiveram razão ao indeferir tais requerimentos. De fato, o processo de execução está destinado a cumprir no plano fático o bem da vida reconhecido em título judicial ou em extrajudicial, nos termos da lei. Se é verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo executivo, pois esse realmente entrega a tutela jurisdicional satisfativa, também não é menos verdade a sobrecarga causada na Primeira Instância em razão de requerimentos processuais totalmente sem razoabilidade, tornando as Varas Judiciais quase como repartições investigativas. Ao Judiciário é dado colaborar. Mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito; ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial. No caso dos autos, a Jurisprudência da Egrégia Oitava Turma Cível alterou-se e passou a inadmitir tais requerimentos processuais, por absoluta inutilidade. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA SISBAJUD. ÊXITO PARCIAL. PESQUISA RENAJUD. INFRUTÍFERA. SISBAJUD. PESQUISA PERMANENTE. REITERADA. "TEIMOSINHA". RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada (CPC, art. 139, IV). 5. O STJ entende que as medidas previstas no referido artigo condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 6. A pesquisa permanente e reiterada no sistema Sisbajud ("teimosinha"), nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 7. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1427436, 07096283420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 9/6/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. O novo sistema eletrônico ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos, possuindo funcionalidade implementada em abril de 2021, como forma de viabilizar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta, porquanto, de maneira automatizada, tenta alcançar o valor total dentro de um período estabelecido, atualmente de até no máximo 30 dias. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1419795, 07273380420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022.) Assim, presente o fenômeno processual do Overruling quanto à matéria em debate, no Colegiado da Oitava Turma Cível, a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferida. A reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados ao Tribunal requer, ao menos, a demonstração de alteração da situação econômica do devedor. Não obstante, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, porquanto o feito se encontra suspenso, com fundamento no artigo 921 do Código de Processo Civil, e até mesmo porque a concessão da medida esgotaria o objeto do presente recurso. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator